Tribunal: TJDFT
Processo: 0717777-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CREDOR. RECUSA. DEPÓSITO. PARCELA. MENOR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. STJ. TEMA No 967. INCIDÊNCIA.
1. Nos termos do art. 335 do Código Civil, a ação de consignação possibilita ao devedor exonerar-se do encargo, sendo cabível, entre outras hipóteses, quando o credor recusa-se, injustificadamente, a receber o pagamento ou em dar quitação na devida forma.
2. O STJ ao julgar o REsp no 1.108.058/DF (tema no 967) pela sistemática dos recursos repetitivos fixou a seguinte tese: “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”.
3. O depósito de quantia inferior ao que está previsto no contrato bancário não libera o devedor do pagamento integral da dívida.
4. A premissa de que o montante cobrado é superior ao pactuado não pode ser provada por cálculos unilaterais realizados pela própria devedora. Depende de discussão específica, que não foi provocada pela parte, pois não há pedido de revisão de cláusulas na petição inicial.
5. Recurso conhecido e não provido.